Tribunal: CARF
Processo: 11040.720627/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
LUCRO PRESUMIDO. TRANSPORTE DE CARGA. SUBCONTRATAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
A operação pela qual a empresa contrata o serviço de transporte de carga com seu cliente, emite o conhecimento de transporte de carga e recebe o valor nele constante, caracteriza venda de serviço de transporte e aperfeiçoa o fato gerador dos tributos calculados com base no faturamento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009, 2010
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69): O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins .

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009, 2010
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO. O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69): O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. INEXISTENTE.
A conduta da Contribuinte não revela intenção deliberada de reduzir tributos, mostrando-se, na verdade, uma interpretação equivocada da legislação tributária, daí de se retirar a qualificação da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720627/2013-53
ACÓRDÃO
1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÁRCIO ROBERTO FREITAS DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
LUCRO PRESUMIDO. TRANSPORTE DE CARGA. SUBCONTRATAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
A operação pela qual a empresa contrata o serviço de transporte de carga
com seu cliente, emite o conhecimento de transporte de carga e recebe o
valor nele constante, caracteriza venda de serviço de transporte e
aperfeiçoa o fato gerador dos tributos calculados com base no
faturamento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009, 2010
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso
Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69): "O ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da Cofins" .

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009, 2010
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO. O ICMS não compõe a
base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, conforme
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso Extraordinário n.o
574.706 (Tema 69): "O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da Cofins".
Fl. 6090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
2

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. INEXISTENTE.
A conduta da Contribuinte não revela intenção deliberada de reduzir
tributos, mostrando-se, na verdade, uma interpretação equivocada da
legislação tributária, daí de se retirar a qualificação da multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os pedidos
de diligências solicitadas e, quanto ao mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições sociais PIS e COFINS e, também, afastar a
qualificação da multa de ofício reduzindo-a para seu patamar típico de 75%.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 6091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
3
RELATÓRIO
Por bem sintetizar toda a situação ocorrida nos autos, transcrevo o relatório da
decisão recorrida conforme consta no Acórdão de no 10-53.942 proferido pela 5a Turma da
DRJ/POA, em sessão de 27 de fevereiro de 2015, cuja conclusão no julgamento resultou no
recurso voluntário ora apresentado a este Colegiado.
DECISÃO RECORRIDA / RELATÓRIO
Introdução
Trata o presente processo de impugnação a Autos de Infração (AI) de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (fls. 03/23), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(fls. 24/38), Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 39/45), Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (fls. 46/52). Os valores nos AI montam a R$
357.129,96 em tributos originários, que acrescidos de multas e juros moratórios
(calculados até maio de 2013) totalizam R$ 992.616,00.
As descrições dos fatos e da base legal da autuação estão postas nas folhas dos AI
acima indicados, bem como no relatório fiscal às fls. 55/59, levando à apuração de
infrações nos trimestres compreendidos entre janeiro de 2009 e dezembro de
2010. A contribuinte teve ciência dos AI em 27/05/2013 (fl. 260) e protocolou
impugnação (fls.243/255) em 25/06/2013.
Da ação fiscal
A empresa fiscalizada atua no transporte rodoviário de cargas e apurou tributos e
contribuições federais dos anos-calendário de 2009 e 2010 com base no lucro
presumido.
Verificando o cumprimento das obrigações tributárias da contribuinte, a
fiscalização detectou que os valores de receitas registrados nos livros de Registro e
Apuração do ICMS eram muito superiores aos valores das receitas brutas
declaradas ao fisco federal nas respectivas DIPJs. Em face disso, intimou a
contribuinte (fls. 231/232) para que ela apresentasse por escrito o motivo de tais
discrepâncias.
Em sua resposta, às fls. 235/236, a interessada alegou que trabalhava como
agenciadora de cargas, não possuindo caminhões em seu nome, e que emitia
conhecimento de transporte rodoviário de cargas (CTRC) pelo valor total do frete
contratado para atender exigência do fisco estadual, repassando a
subcontratados os valores do efetivo serviço de transporte, conforme
demonstrado no manifesto de carregamento de frete. A contribuinte afirmou que
ficaria apenas com a menor fatia dessa operação, em torno de 5,50%, a título de
comissão, sendo que o maior valor do CTRC ficaria com os subcontratados, que
eram, preponderantemente, motoristas autônomos.
A fiscalização afirmou que o procedimento descrito pela contribuinte era o de
subcontratação de frete, em uma venda de serviços de transporte e não o
Fl. 6092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
4
agenciamento de cargas. Confirmariam esse entendimento, tanto o objeto da
atividade econômica da contribuinte apresentado no Requerimenro de Empresário
(fl. 66), quanto o CNAE fiscal informado em suas DIPJs, em ambos os anos-
calendários sob análise, indicando: “Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”.
Por essas razões, não foram aceitas as alegações da contribuinte para redução
dos valores de receitas informados nas DIPJs dos anos-calendários de 2009 e 2010,
caracterizando omissão de receitas, implicando o lançamento dos tributos
explicitados nos AI.
Em razão da reiteração das omissões havidas nos dois anos-calendários
(implicando uma significativa omissão de receitas, no total de R$ 5.801.258,03) e
da plena ciência dessas práticas, haja vista o teor dos livros de registro e apuração
do ICMS, teria ficado evidenciada a conduta dolosa da contribuinte em impedir o
conhecimento da autoridade fiscal relativamente aos fatos geradores. Por essas
razões, foi aplicada a multa de 150% prevista no inciso II do art. 957 do Decreto no
3.000 de 26/03/1999 – RIR/99, bem como elaborada representação fiscal para fins
penais, nos termos do artigo 1o da Portaria RFB no 2439, de 21 de dezembro de
2010.
Da impugnação
A impugnante volta a afirmar que sua atuação é de agenciamento de transporte
rodoviário de cargas, pois clientes a procuram para remessa de cargas e ela
contata terceiros autônomos que possuem caminhões, repassando a eles tais
trabalhos, e ficando apenas com o comissão da ordem de 5,5%, do valor total
cobrado do remetente.
Assevera a reclamante que não possui veículos próprios (comprovado por certidão
à fl. 258) e a emissão de CTRC visava apenas ao cumprimento de exigência da
legislação estadual, não servindo isto para incidência dos tributos federais.
Considera a interessada que o princípio da verdade material deveria se sobrepor
às formalidades, buscando a realidade dos fatos no processo administrativo. A
atividade de agenciamento de cargas por ela realizada seria atividade lícita
expressamente prevista no art. 710 do Código Civil, e pelas provas trazidas aos
autos deveria se sobrepor às descrições do objeto de atuação da empresa, seja no
Requerimento de Empresário, seja nas DIPJs.
A contribuinte afirma a inviabilidade de contratos formais, por escrito nessas
operações, tendo em vista o baixo valor e o número de operações diárias. O
manifesto de carga destacaria qual era o valor do frete e o da comissão por ela
recebida, separadamente, deixando clara a relação de simples agenciamento que
ocorria. Os conhecimentos de transporte acompanhados do manifesto de carga
(fls. 271/6015) comprovariam o recebimento do numerário, sendo que apenas
parte deste lhe pertenceria.
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
5
Por essa razão argumenta que o valor dos fretes sequer transitaram pelo seu
caixa, não representando receita própria e não gerando acréscimo patrimonial;
apenas a comissão seria sua. Os valores colhidos nos livros de Registro de
Apuração do ICMS refletiriam o total das operações de transporte, base de cálculo
desse tributo, mas não implicariam tributação federal, pois não refletiriam o
faturamento da empresa, sendo este vinculado apenas ao agenciamento de
serviços de transporte.
Entende a impugnante que o fato gerador para a tributação federal seria a
prestação de serviços de transporte e de comunicação (fl. 249), tendo como base
de cálculo o preço do serviço, diferentemente do ICMS cuja base de cálculo é o
valor total da operação que sequer ingressaria no seu caixa. Toma como exemplo,
analogicamente, as operações realizadas por agências de viagem e de
publicidade, que receberiam, por responsabilidade, valores referentes a serviços
prestados por outrem (hotéis, traslados, veiculação de publicidade por jornais
revistas, rádios e TVs), que não constituiriam fato gerador de obrigações de PIS e
Cofins.
Nem todo ingresso pode ser tido como faturamento e como as receitas dos fretes
seriam tributadas pelos freteiros, a pretensão de tributá-lo da impugnante
implicaria uma bi-tributação do mesmo fato gerador, o que violaria os princípios
da capacidade contributiva e do não-confisco.
No tocante à multa qualificada, no percentual de 150% do valor dos tributos
devidos, diz ser esta indevida, seja em razão da correta apuração dos tributos,
havida sobre as comissões recebidas pelos agenciamentos realizados, seja pela
falta de demonstração do evidente intuito de fraude pela fiscalização, não
podendo esta simplesmente presumir a existência de tal intuito.
A contribuinte alega que jamais deixou de atender às intimações fiscais e fornecer
os documentos e esclarecimentos solicitados relativamente as suas operações no
mercado. Afirma ainda que não se poderia presumir ação fraudulenta pelo fato
dela conceber que outra era a forma de apuração do tributo, realizando inclusive o
recolhimento a esta correspondente, quando o fisco entende ser outra a forma de
realizar a apuração. As omissões simples, ou declarações inexatas não poderiam
ensejar a incidência de multa qualificada.
Por fim, a impugnante solicita a realização das seguinte diligências:
a) intimação dos autônomos que prestavam serviços de fretes por ela agenciados
para comprovar a forma das operações narradas;
b) perícia contábil para comprovar que os valores originalmente declarados ao
fisco correspondiam às comissões percebidas por ela e que se encontravam
destacadas nos manifestos de carga, para o que elaborou quesitos e indicou o
perito.
DA DECISÃO RECORRIDA / VOTO
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
6
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da
Impugnação.
Pedido de diligência
Desde logo abordo o pedido de diligência da contribuinte, que entendo
prescindível.
Diligências e perícias são procedimentos de investigação ou apuração
relativamente a fatos abordados no processo que sejam relevantes à
decisão mas não estejam suficientemente esclarecidos nos autos. A
diligência visa esclarecimentos que colaborem para a formação da
convicção do julgador.
Ocorre que a contribuinte solicita que se diligencie junto aos autônomos
que realizaram os afretamentos por ela contratados para que
esclarecessem como se davam tais negociações. À fl. 245 a contribuinte
afirma:
“Ora, alguns clientes procuram o impugnante com o intuito de remeter
cargas para um destino certo, dentro do Estado e fora dele. O impugnante,
por atuar a anos no mercado, contata terceiros (freteiros autônomos que
possuem caminhões) e repassa o trabalho de transporte ...”
Tal afirmação não é matéria controversa, o controvertido é que isso seja
caracterizado como agenciamento ou diretamente como prestação de
serviço de transporte.
Quanto aos quesitos de perícia, os valores que pretende ver apurados não
são necessários ao deslinde da questão, e ainda que o fossem, poderiam ter
sido trazidos pela contribuinte documentalmente aos autos.
Não se questiona que os valores informados pela contribuinte ao fisco
sejam relativos ao que ela considerava sua receita tributável ou que só
tenham ingressado em sua conta bancária os valores por ela negociados a
título de comissão. Se assim fosse caberia ao perito a decisão do processo e
não é essa a função da perícia ou da diligência.
Alegação de agenciamento
A contribuinte afirma que sua atividade era exclusivamente de
intermediação de fretes através do agenciamento de cargas, pelo qual
contataria terceiros (freteiros autônomos que possuem caminhões) e
repassaria o trabalho de transporte, ficando tão somente com uma
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
7
comissão. Para comprovar a afirmativa junta manifestos por ela emitidos,
onde constariam as comissões referentes a cada CTRC.
A atividade de agenciamento estaria bem caracterizada na hipótese de a
empresa apresentar o caminhoneiro autônomo ao proprietário da carga,
de sorte a propiciar o surgimento de um novo vínculo contratual, entre este
e o caminhoneiro, referente ao serviço de transporte. O trabalho do agente
consiste em aproximar as partes proprietário da carga e o transportador e
estes formalizariam outro contrato, autônomo, não evidenciado no caso
concreto.
Em face da alegação de que não possui veículos para realização do
transporte, os CTRC evidenciam dois negócios jurídicos distintos praticados
pela contribuinte: o primeiro, na parte superior daqueles documentos, a
contratação da venda de prestação de serviços de transportes com os seus
clientes (remetentes das cargas) pelo valor total da operação; o segundo,
tal como se apresenta na parte inferior, o repasse daquele serviço
contratado a caminhoneiros autônomos.
Assim leciona Humberto Theodoro Júnior, em seu artigo “Do contrato de
agência e distribuição no Novo Código Civil”, acessado em 18/02/2015 no
sitio
da
internet
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/8198-8197-1-
PB.htm, com excertos abaixo transcritos:
“2. A representação comercial
O novo Código Civil, a exemplo do direito europeu, atribui à atividade
tradicional da representação comercial o nomen iuris de agência. Em
determinadas circunstâncias, a mesma atividade empresarial passa a
denominar-se distribuição, sem entretanto, confundir-se com a concessão
comercial, visto que se conserva o caráter de preposição, que inexiste nessa
última modalidade[2][2].
...
A primeira característica do representante comercial, nos moldes de sua
configuração legal, é a autonomia com que age na intermediação: o
representante não é um empregado da empresa a que serve. Nos termos
da Lei no 4.886, “exerce a representação comercial autônoma a pessoa,
física ou jurídica, sem relação de emprego, que desempenha em caráter
não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a
realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para
transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com
a execução dos negócios (art. 1o).
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
8
O seu segundo elemento caracterizador é, pois a habitualidade (o caráter
não eventual) da prestação de serviços realizada pelo agente em prol do
representado. Não é, porém, um mandatário, porque afinal os negócios
agenciados são retransmitidos ao comitente e são por este aceitos, ou não,
e, em caso positivo, por ele consumados.
Pode, eventualmente, a representação ajustada, conferir poderes especiais
ao agente, para que este pratique atos próprios do mandatário. Já então, a
representação será negócio complexo e que, além de suas regras próprias,
se sujeitará também às do mandato mercantil (Código Civil, arts. 710,
parág. único, e 721).
...
6. Os elementos essenciais do contrato de agência Segundo a definição
legal do contrato de agência, contida no art. 710 do Código Civil, sua
estrutura fundamental envolve a combinação de quatro elementos
essenciais[33][33]:
a) o desenvolvimento de uma atividade de promoção de vendas ou serviços
por parte do agente, em favor da empresa do comitente;
b) o caráter duradouro da atividade desempenhada pelo agente
(habitualidade ou profissionalidade dessa prestação);
c) a determinação de uma zona sobre a qual deverá operar o agente;
d) a retribuição dos serviços do agente em proporção aos negócios
agenciados.
Nessa ordem de idéias, pode-se afirmar que, na concepção legal, para
configurar-se contrato de agência, é necessário que uma parte (o agente)
assuma de forma duradoura a função de promover, mediante
remuneração, a formação de negócios, e eventualmente de conclui-los e
executá-los, sempre por conta da outra parte (o preponente) e dentro de
uma determinada zona[34][34].
...
8. Sujeitos do contrato de agência De um lado coloca-se o preponente que
tem bens e serviços a colocar no mercado; e de outro, o agente (um
preposto) que é um profissional que se encarrega de colaborar na
promoção dos negócios do preponente, sem estabelecer vínculo de
subordinação a este e que deve ser remunerado em função do volume de
operações promovidas.
Fl. 6097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
9
Ambos, preponente e agente, são empresários, cada um dedicando-se a um
ramo próprio de negócios. Um realiza a comercialização de suas
mercadorias ou serviços (preponente) e outro exerce uma especial
atividade profissional (o agente), que é a de angariar clientela para adquirir
os produtos do primeiro.
...
Dessa maneira, é inegável que o contrato de agência estabelece uma
relação jurídica entre empresários, em função da qual o agente promove e
às vezes conclui negócios em favor do preponente, mas sempre com plena
liberdade de organizar seu trabalho e com assunção do risco de seu negócio
de intermediação.”
A contribuinte pretende ser agenciadora, ou representante de terceiros,
prestadores do serviço de transporte de carga. Mas, pelo que ela descreve,
os contratos na promoção dos serviços não são com empresas, mas com
pessoas físicas, além disso sua representação em relação aos proprietários
dos caminhões é eventual, não habitual, em favor destes, tampouco
existindo uma zona própria de atuação delimitada. Assim, não se está
diante de um contrato típico de agenciamento, ou representação.
Os clientes que a procuram, o fazem em busca do transporte. Na situação
de agenciamento alegada o que deveria ocorrer é o transportador procurar a
empresa para vender seus serviços, quando ela se comportaria com agente
desse prestador de serviços.
Assim, a empresa autuada efetivamente vende a prestação de serviços de
transporte aos proprietários das cargas que a procuram, utilizando-se de
veículos de terceiros. Isso demonstra sua posição de sujeito passivo
relativamente à receita desses serviços tanto do ICMS quanto do fisco
federal.
Importa agora transcrever aqui o que dispõe o Regulamento do ICMS do
Estado do Rio Grande do Sul aprovado pelo Decreto no 43.080, de 2002:
“Art. 1° - Para os efeitos deste Regulamento:
....
IX - em relação à prestação de serviço de transporte:
...
d) emitente é o prestador de serviço de transporte que emite o
documento fiscal relativo à prestação do serviço de transporte;
Fl. 6098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
10
e) subcontratação de serviço de transporte é aquela firmada na origem da
prestação do serviço, por opção do prestador de serviço de transporte em
não realizar o serviço por meio próprio;
...
Art. 12 - Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize,
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial,
operações de circulação de mercadoria ou de bem ou prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
...
Art. 17 - A base de cálculo do imposto nas prestações de serviço é:
I - o preço do serviço, na prestação de serviço de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação;
......
Do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
Art. 63 - O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas será emitido
antes do início da prestação do serviço pelos transportadores que
executarem
serviço
de
transporte
rodoviário
intermunicipal
e
interestadual, de cargas, em veículo próprio ou fretado.” (Grifei.)
Infere-se da legislação gaúcha que é o prestador de serviços de transporte
rodoviário de cargas quem emite o documento fiscal relativo à prestação
do serviço de transporte e realiza esta prestação com habitualidade, seja
por meio próprio, com veículo seu ou fretado, ou ainda através de
subcontratação; por isso é contribuinte do ICMS.
Da situação fática descrita na legislação não se cogitada a hipótese de tais
ônus tributários recaírem na pessoa de agente ou mesmo de
subcontratado. Ainda com relação ao ICMS, deve ser ressaltado, ao teor do
inciso I do art. 17 do aludido regulamento, que a base de cálculo do
imposto, na prestação de serviço de transporte interestadual e
intermunicipal, é o preço do serviço, que vincula tal preço às receitas da
empresa.
No mesmo diapasão, o Convênio SINIEF/06/89, que regula a instituição de
documentação fiscal para o ICMS, dispõe:
“Subseção II
Do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
Fl. 6099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
11
Art. 16. O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8,
será utilizado por quaisquer transportadores rodoviários de cargas que
executarem serviço de transporte rodoviário Intermunicipal, interestadual
e internacional, de cargas, em veículos próprios ou afretados.
Parágrafo único. Considera-se veículo próprio, além do que se achar
registrado em nome da pessoa, aquele por ela operado em regime de
locação ou qualquer outra forma.” (Grifei.)
No artigo 17 do mesmo convênio que define o conteúdo do CTRC, o § 5o
dispõe:
“§ 5o O Manifesto de Carga será emitido no mínimo em 2 (duas) vias,
destinando-se uma para uso do transportador e outra de acordo com o
previsto na legislação do Estado emitente.”
No caso concreto, a emissão tanto de CTRC quanto dos manifestos foi
realizada pela autuada, nessa situação é ela a prestadora do serviço, ainda
que opte pelo afretamento de veículos de terceiros ou por subcontratação.
Relevante também é verificar que nos Termos de Aberturas dos livros:
Registro de Apuração do ICMS (fls. 71 e 101) o sócio, ora signatário da
impugnação, afirma que cada um deles “servirá para os lançamentos das
operações do estabelecimento do contribuinte”. Agora vem ele afirmar
que as operações não seriam de seu estabelecimento, apesar de resultarem
até mesmo em recolhimento de ICMS em nome da empresa.
Mais ainda, fosse a empresa um agente ou representante comercial, seria
uma prestadora de serviços, não sujeita ao ICMS, mas ao ISSQN, com
atividade de serviço descrita no item 10.09 (Representação de qualquer
natureza, inclusive comercial) da lista de serviços anexa à Lei
Complementar no 116, de 31 de julho de 2003. Em momento algum a
contribuinte parece pretender se enquadrar em tal situação, pois nem
mesmo em sua DIPJ informa essa atividade. Tanto é assim, que consulta ao
sítio site:
http://www.informe.issqn.com.br/sitCadSch.cfm resulta nos destaques em
amarelo contidos na seguinte informação:
quadro
Ou seja, não há inscrição dela como contribuinte do ISSQN, o que a
caracterizaria como prestadora do tipo de serviço por ela alegado.
A operação pela qual a transportadora contrata o serviço de transporte de
carga com seu cliente, emite o conhecimento de transporte de carga e
recebe o valor total nele constante, caracteriza venda de serviço de
Fl. 6100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
12
transporte e aperfeiçoa o fato gerador dos tributos calculados com base no
faturamento. A operação posterior, pela qual a transportadora repassa a
terceiros valor inferior ao recebido, referente à execução parcial do referido
serviço, pode caracterizar um afretamento ou uma subcontratação; não um
agenciamento.
Aí então a pertinente indagação: por que a contribuinte se declara
prestadora de serviços de transporte de cargas e opta pelo lucro
presumido, sistemática que alberga a tributação desta atividade com
presunção de receita de 8% do valor faturado, enquanto, para fins de
apuração da própria receita bruta pretende ser agente de cargas? Tudo
isso decorreria apenas do confronto entre formalidade e materialidade da
atuação da empresa?
Conforme anteriormente relatado, a contribuinte juridicamente se coloca
como transportadora de cargas tanto no Requerimento de Empresário,
quanto no CNAE fiscal informado em suas DIPJs, para ambos os anos-
calendários sob análise, indicando, nesta últimas, como sistemática de
tributação do IRPJ e da CSLL o lucro presumido.
Ao optar pelo lucro presumido, a contribuinte passa a ter sua base de
cálculo regida pelo art. 518 do RIR/99:
Base de Cálculo
“Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito
por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração,
observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste
Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e
25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita
bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de
(Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e
gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de
transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto
no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
Fl. 6101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
13
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
(...)” (Grifei.)
Logo, diferentemente do que afirma, não foi por mera formalidade que a
contribuinte informou prestar serviços de transporte de cargas, tanto é
assim que escolheu tributar sua receita pelo lucro presumido como
transportadora, aplicando alíquota de 8% sobre a receita declarada e não
32% como seria cabível em casos de prestação de serviços, argumento que
agora esgrime.
Tendo optado pelo lucro presumido, a apuração do lucro é substituída pela
aplicação de 8% sobre a totalidade da receita bruta, sendo assim
desprezados os demais custos e despesas. Aliás, o conceito de Receita Bruta
para o lucro presumido deve ser tomado em consonância com o art. 224do
RIR/99, in verbis:
“Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no
8.981, de 1995, art.31)” ..(grifei)
O que a impugnante não logra comprovar é serem as operações em conta
alheia, haja vista que seja nos documentos bancários (eg: fl.304/305, 316)
seja nos documentos fiscais (guias ICMS, CTRC e manifestos) as referências
ao transportador ou emissor sempre levam o seu nome. E quando a
contribuinte argumenta com base na tributação de agências de viagem e
publicidade, esquece que estas têm legislação própria para tributação de
imposto na fonte (art. 53 da Lei no 7.450/19), que excluem os pagamentos
ou repasses, sem, contudo afetar a sistemática final de tributação do IRPJ e
da CSLL, que se dará conforme a legislação de regência na sistemática
adotada (real, presumido, arbitrado ou Simples), bem como na do PIS e da
Cofins aplicável.
A condição da contribuinte é de vendedora, não de agente em relação aos
serviços constantes nos CTRC e o preço constante destes é a sua receita
bruta em cada operação, não o diferencial entre o valor do preço cobrado
dos contratantes dos serviços e o valor pago a transportadores
subcontratados. O fato de ter incorrido em despesas com a subcontratação
de caminhoneiros autônomos, não autoriza a dedução destes valores da
receita bruta tributada no lucro presumido com a consequente redução dos
tributos devidos. Se ela pretendia aproveitar as despesas incorridas, deveria
optar pela tributação pela sistemática do lucro real.
Fl. 6102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
14
Com isso temos as respostas para as questões anteriores: fosse apenas
uma
questão de “formalidade X materialidade”, como a contribuinte
argumenta, ela se declararia
para o fisco federal como prestadora de serviços; mas e não o faz, pois isso
lhe dá vantagem
tributária (apura receita tributável de 8% do faturamento e não 32%).
Multa qualificada
Na narrativa do fiscal, a aplicação de multa de 150%, decorreu da prática
reiterada da sonegação de montante expressivos das receitas havidas pela
contribuinte. A contribuinte, por sua vez afirma ser necessário comprovar
intuito de fraude de forma a ser enquadrada em uma das situações
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, sonegação, fraude e
conluio, respectivamente. A simples omissão de receitas ou declarações
inexatas não permitiriam presumir fraude, mormente em vista da
colaboração da autuada durante o procedimento fiscal.
Sendo a sonegação1 definida como ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, considero
correto o entendimento da fiscalização na aplicação da multa de 150% dos
tributos que, efetivamente, foram sonegados. Isso por ser o dolo o requisito
essencial à definição da infração.
Ao longo de dezoito meses a impugnante informou receitas inferiores às
que realmente obtivera, sem buscar ao menos oferecer o valor que seria
correto para casos de prestação de serviço de agenciamento (32% do valor
das “comissões”). Essa reiteração acompanhada da escolha das receitas em
montante muito inferior ao devido, sem nem mesmo se utilizar do
percentual devido pelas prestadoras de serviço (que é o que afirma ser a
contribuinte), no meu sentir, evidenciam o dolo da contribuinte em sonegar
ao fisco os tributos efetivamente devidos.
Conclusão
Com base na análise acima e em tudo o mais que do processo consta, voto
pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente os valores
dos créditos tributários lançados.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 6103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
15
Cientificado em 01 de abril de 2015 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 04 de maio de 2015, no qual, após descrever certas passagens da
decisão recorrida, como as ementas, repete integralmente as alegações trazidas na Impugnação,
acrescentando o item V.a – ICMS NÃO PODE SERVIR DE BASE DE CÁLCULO PARA PIS E COFINS e o
item V.b – PEDÁGIO NÃO PODE INTEGRAR BASE DE CÁLCULO de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte
constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro
que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros
presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os
conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto
vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, com apenas uma ressalva que destaco no voto.
Fl. 6104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
16
A seguir reproduzo os pontos principais do voto da decisão recorrida.
DA DECISÃO RECORRIDA: VOTO
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da
Impugnação.
Pedido de diligência
Desde logo abordo o pedido de diligência da contribuinte, que entendo
prescindível.
Diligências e perícias são procedimentos de investigação ou apuração
relativamente a fatos abordados no processo que sejam relevantes à
decisão mas não estejam suficientemente esclarecidos nos autos. A
diligência visa esclarecimentos que colaborem para a formação da
convicção do julgador.
Ocorre que a contribuinte solicita que se diligencie junto aos autônomos
que realizaram os afretamentos por ela contratados para que
esclarecessem como se davam tais negociações. À fl. 245 a contribuinte
afirma:
“Ora, alguns clientes procuram o impugnante com o intuito de remeter
cargas para um destino certo, dentro do Estado e fora dele. O impugnante,
por atuar a anos no mercado, contata terceiros (freteiros autônomos que
possuem caminhões) e repassa o trabalho de transporte ...”
Tal afirmação não é matéria controversa, o controvertido é que isso seja
caracterizado como agenciamento ou diretamente como prestação de
serviço de transporte.
Quanto aos quesitos de perícia, os valores que pretende ver apurados não
são necessários ao deslinde da questão, e ainda que o fossem, poderiam ter
sido trazidos pela contribuinte documentalmente aos autos.
Não se questiona que os valores informados pela contribuinte ao fisco
sejam relativos ao que ela considerava sua receita tributável ou que só
tenham ingressado em sua conta bancária os valores por ela negociados a
título de comissão. Se assim fosse caberia ao perito a decisão do processo e
não é essa a função da perícia ou da diligência.
Alegação de agenciamento
A contribuinte afirma que sua atividade era exclusivamente de
intermediação de fretes através do agenciamento de cargas, pelo qual
contataria terceiros (freteiros autônomos que possuem caminhões) e
Fl. 6105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
17
repassaria o trabalho de transporte, ficando tão somente com uma
comissão. Para comprovar a afirmativa junta manifestos por ela emitidos,
onde constariam as comissões referentes a cada CTRC.
A atividade de agenciamento estaria bem caracterizada na hipótese de a
empresa apresentar o caminhoneiro autônomo ao proprietário da carga,
de sorte a propiciar o surgimento de um novo vínculo contratual, entre este
e o caminhoneiro, referente ao serviço de transporte. O trabalho do agente
consiste em aproximar as partes proprietário da carga e o transportador e
estes formalizariam outro contrato, autônomo, não evidenciado no caso
concreto.
Em face da alegação de que não possui veículos para realização do
transporte, os CTRC evidenciam dois negócios jurídicos distintos praticados
pela contribuinte: o primeiro, na parte superior daqueles documentos, a
contratação da venda de prestação de serviços de transportes com os seus
clientes (remetentes das cargas) pelo valor total da operação; o segundo,
tal como se apresenta na parte inferior, o repasse daquele serviço
contratado a caminhoneiros autônomos.
Assim leciona Humberto Theodoro Júnior, em seu artigo “Do contrato de
agência e distribuição no Novo Código Civil”, acessado em 18/02/2015 no
sitio
da
internet
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/8198-8197-1-
PB.htm, com excertos abaixo transcritos:
“2. A representação comercial
O novo Código Civil, a exemplo do direito europeu, atribui à atividade
tradicional da representação comercial o nomen iuris de agência. Em
determinadas circunstâncias, a mesma atividade empresarial passa a
denominar-se distribuição, sem entretanto, confundir-se com a concessão
comercial, visto que se conserva o caráter de preposição, que inexiste nessa
última modalidade[2][2].
...
A primeira característica do representante comercial, nos moldes de sua
configuração legal, é a autonomia com que age na intermediação: o
representante não é um empregado da empresa a que serve. Nos termos
da Lei no 4.886, “exerce a representação comercial autônoma a pessoa,
física ou jurídica, sem relação de emprego, que desempenha em caráter
não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a
realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para
Fl. 6106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
18
transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com
a execução dos negócios (art. 1o).
O seu segundo elemento caracterizador é, pois a habitualidade (o caráter
não eventual) da prestação de serviços realizada pelo agente em prol do
representado. Não é, porém, um mandatário, porque afinal os negócios
agenciados são retransmitidos ao comitente e são por este aceitos, ou não,
e, em caso positivo, por ele consumados.
Pode, eventualmente, a representação ajustada, conferir poderes especiais
ao agente, para que este pratique atos próprios do mandatário. Já então, a
representação será negócio complexo e que, além de suas regras próprias,
se sujeitará também às do mandato mercantil (Código Civil, arts. 710,
parág. único, e 721).
...
6. Os elementos essenciais do contrato de agência Segundo a definição
legal do contrato de agência, contida no art. 710 do Código Civil, sua
estrutura fundamental envolve a combinação de quatro elementos
essenciais[33][33]:
a) o desenvolvimento de uma atividade de promoção de vendas ou serviços
por parte do agente, em favor da empresa do comitente;
b) o caráter duradouro da atividade desempenhada pelo agente
(habitualidade ou profissionalidade dessa prestação);
c) a determinação de uma zona sobre a qual deverá operar o agente;
d) a retribuição dos serviços do agente em proporção aos negócios
agenciados.
Nessa ordem de idéias, pode-se afirmar que, na concepção legal, para
configurar-se contrato de agência, é necessário que uma parte (o agente)
assuma de forma duradoura a função de promover, mediante
remuneração, a formação de negócios, e eventualmente de conclui-los e
executá-los, sempre por conta da outra parte (o preponente) e dentro de
uma determinada zona[34][34].
...
8. Sujeitos do contrato de agência De um lado coloca-se o preponente que
tem bens e serviços a colocar no mercado; e de outro, o agente (um
preposto) que é um profissional que se encarrega de colaborar na
promoção dos negócios do preponente, sem estabelecer vínculo de
Fl. 6107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
19
subordinação a este e que deve ser remunerado em função do volume de
operações promovidas.
Ambos, preponente e agente, são empresários, cada um dedicando-se a um
ramo próprio de negócios. Um realiza a comercialização de suas
mercadorias ou serviços (preponente) e outro exerce uma especial
atividade profissional (o agente), que é a de angariar clientela para adquirir
os produtos do primeiro.
...
Dessa maneira, é inegável que o contrato de agência estabelece uma
relação jurídica entre empresários, em função da qual o agente promove e
às vezes conclui negócios em favor do preponente, mas sempre com plena
liberdade de organizar seu trabalho e com assunção do risco de seu negócio
de intermediação.”
A contribuinte pretende ser agenciadora, ou representante de terceiros,
prestadores do serviço de transporte de carga. Mas, pelo que ela descreve,
os contratos na promoção dos serviços não são com empresas, mas com
pessoas físicas, além disso sua representação em relação aos proprietários
dos caminhões é eventual, não habitual, em favor destes, tampouco
existindo uma zona própria de atuação delimitada. Assim, não se está
diante de um contrato típico de agenciamento, ou representação.
Os clientes que a procuram, o fazem em busca do transporte. Na situação
de agenciamento alegada o que deveria ocorrer é o transportador procurar a
empresa para vender seus serviços, quando ela se comportaria com agente
desse prestador de serviços.
Assim, a empresa autuada efetivamente vende a prestação de serviços de
transporte aos proprietários das cargas que a procuram, utilizando-se de
veículos de terceiros. Isso demonstra sua posição de sujeito passivo
relativamente à receita desses serviços tanto do ICMS quanto do fisco
federal.
Importa agora transcrever aqui o que dispõe o Regulamento do ICMS do
Estado do Rio Grande do Sul aprovado pelo Decreto no 43.080, de 2002:
“Art. 1° - Para os efeitos deste Regulamento:
....
IX - em relação à prestação de serviço de transporte:
...
Fl. 6108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
20
d) emitente é o prestador de serviço de transporte que emite o
documento fiscal relativo à prestação do serviço de transporte;
e) subcontratação de serviço de transporte é aquela firmada na origem da
prestação do serviço, por opção do prestador de serviço de transporte em
não realizar o serviço por meio próprio;
...
Art. 12 - Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize,
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial,
operações de circulação de mercadoria ou de bem ou prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
...
Art. 17 - A base de cálculo do imposto nas prestações de serviço é:
I - o preço do serviço, na prestação de serviço de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação;
......
Do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
Art. 63 - O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas será emitido
antes do início da prestação do serviço pelos transportadores que
executarem
serviço
de
transporte
rodoviário
intermunicipal
e
interestadual, de cargas, em veículo próprio ou fretado.” (Grifei.)
Infere-se da legislação gaúcha que é o prestador de serviços de transporte
rodoviário de cargas quem emite o documento fiscal relativo à prestação
do serviço de transporte e realiza esta prestação com habitualidade, seja
por meio próprio, com veículo seu ou fretado, ou ainda através de
subcontratação; por isso é contribuinte do ICMS.
Da situação fática descrita na legislação não se cogitada a hipótese de tais
ônus tributários recaírem na pessoa de agente ou mesmo de
subcontratado. Ainda com relação ao ICMS, deve ser ressaltado, ao teor do
inciso I do art. 17 do aludido regulamento, que a base de cálculo do
imposto, na prestação de serviço de transporte interestadual e
intermunicipal, é o preço do serviço, que vincula tal preço às receitas da
empresa.
No mesmo diapasão, o Convênio SINIEF/06/89, que regula a instituição de
documentação fiscal para o ICMS, dispõe:
“Subseção II
Fl. 6109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
21
Do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
Art. 16. O Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8,
será utilizado por quaisquer transportadores rodoviários de cargas que
executarem serviço de transporte rodoviário Intermunicipal, interestadual
e internacional, de cargas, em veículos próprios ou afretados.
Parágrafo único. Considera-se veículo próprio, além do que se achar
registrado em nome da pessoa, aquele por ela operado em regime de
locação ou qualquer outra forma.” (Grifei.)
No artigo 17 do mesmo convênio que define o conteúdo do CTRC, o § 5o
dispõe:
“§ 5o O Manifesto de Carga será emitido no mínimo em 2 (duas) vias,
destinando-se uma para uso do transportador e outra de acordo com o
previsto na legislação do Estado emitente.”
No caso concreto, a emissão tanto de CTRC quanto dos manifestos foi
realizada pela autuada, nessa situação é ela a prestadora do serviço, ainda
que opte pelo afretamento de veículos de terceiros ou por subcontratação.
Relevante também é verificar que nos Termos de Aberturas dos livros:
Registro de Apuração do ICMS (fls. 71 e 101) o sócio, ora signatário da
impugnação, afirma que cada um deles “servirá para os lançamentos das
operações do estabelecimento do contribuinte”. Agora vem ele afirmar
que as operações não seriam de seu estabelecimento, apesar de resultarem
até mesmo em recolhimento de ICMS em nome da empresa.
Mais ainda, fosse a empresa um agente ou representante comercial, seria
uma prestadora de serviços, não sujeita ao ICMS, mas ao ISSQN, com
atividade de serviço descrita no item 10.09 (Representação de qualquer
natureza, inclusive comercial) da lista de serviços anexa à Lei
Complementar no 116, de 31 de julho de 2003. Em momento algum a
contribuinte parece pretender se enquadrar em tal situação, pois nem
mesmo em sua DIPJ informa essa atividade. Tanto é assim, que consulta ao
sítio site:
http://www.informe.issqn.com.br/sitCadSch.cfm resulta nos destaques em
amarelo contidos na seguinte informação:
quadro
Ou seja, não há inscrição dela como contribuinte do ISSQN, o que a
caracterizaria como prestadora do tipo de serviço por ela alegado.
Fl. 6110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
22
A operação pela qual a transportadora contrata o serviço de transporte de
carga com seu cliente, emite o conhecimento de transporte de carga e
recebe o valor total nele constante, caracteriza venda de serviço de
transporte e aperfeiçoa o fato gerador dos tributos calculados com base no
faturamento. A operação posterior, pela qual a transportadora repassa a
terceiros valor inferior ao recebido, referente à execução parcial do referido
serviço, pode caracterizar um afretamento ou uma subcontratação; não um
agenciamento.
Aí então a pertinente indagação: por que a contribuinte se declara
prestadora de serviços de transporte de cargas e opta pelo lucro
presumido, sistemática que alberga a tributação desta atividade com
presunção de receita de 8% do valor faturado, enquanto, para fins de
apuração da própria receita bruta pretende ser agente de cargas? Tudo
isso decorreria apenas do confronto entre formalidade e materialidade da
atuação da empresa?
Conforme anteriormente relatado, a contribuinte juridicamente se coloca
como transportadora de cargas tanto no Requerimento de Empresário,
quanto no CNAE fiscal informado em suas DIPJs, para ambos os anos-
calendários sob análise, indicando, nesta últimas, como sistemática de
tributação do IRPJ e da CSLL o lucro presumido.
Ao optar pelo lucro presumido, a contribuinte passa a ter sua base de
cálculo regida pelo art. 518 do RIR/99:
Base de Cálculo
“Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito
por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração,
observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste
Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e
25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita
bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de
(Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e
gás natural;
Fl. 6111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
23
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de
transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto
no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
(...)” (Grifei.)
Logo, diferentemente do que afirma, não foi por mera formalidade que a
contribuinte informou prestar serviços de transporte de cargas, tanto é
assim que escolheu tributar sua receita pelo lucro presumido como
transportadora, aplicando alíquota de 8% sobre a receita declarada e não
32% como seria cabível em casos de prestação de serviços, argumento que
agora esgrime.
Tendo optado pelo lucro presumido, a apuração do lucro é substituída pela
aplicação de 8% sobre a totalidade da receita bruta, sendo assim
desprezados os demais custos e despesas. Aliás, o conceito de Receita Bruta
para o lucro presumido deve ser tomado em consonância com o art. 224do
RIR/99, in verbis:
“Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no
8.981, de 1995, art.31)” ..(grifei)
O que a impugnante não logra comprovar é serem as operações em conta
alheia, haja vista que seja nos documentos bancários (eg: fl.304/305, 316)
seja nos documentos fiscais (guias ICMS, CTRC e manifestos) as referências
ao transportador ou emissor sempre levam o seu nome. E quando a
contribuinte argumenta com base na tributação de agências de viagem e
publicidade, esquece que estas têm legislação própria para tributação de
imposto na fonte (art. 53 da Lei no 7.450/19), que excluem os pagamentos
ou repasses, sem, contudo afetar a sistemática final de tributação do IRPJ e
da CSLL, que se dará conforme a legislação de regência na sistemática
adotada (real, presumido, arbitrado ou Simples), bem como na do PIS e da
Cofins aplicável.
A condição da contribuinte é de vendedora, não de agente em relação aos
serviços constantes nos CTRC e o preço constante destes é a sua receita
bruta em cada operação, não o diferencial entre o valor do preço cobrado
dos contratantes dos serviços e o valor pago a transportadores
Fl. 6112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
24
subcontratados. O fato de ter incorrido em despesas com a subcontratação
de caminhoneiros autônomos, não autoriza a dedução destes valores da
receita bruta tributada no lucro presumido com a consequente redução dos
tributos devidos. Se ela pretendia aproveitar as despesas incorridas, deveria
optar pela tributação pela sistemática do lucro real.
Com isso temos as respostas para as questões anteriores: fosse apenas
uma
questão de “formalidade X materialidade”, como a contribuinte
argumenta, ela se declararia
para o fisco federal como prestadora de serviços; mas e não o faz, pois isso
lhe dá vantagem
tributária (apura receita tributável de 8% do faturamento e não 32%).
Quanto à multa de ofício qualificada, entendo não restar caracterizado qualquer
conduta dolosa no procedimento da recorrente que possa ter motivado a sua aplicação.
Apesar do valor envolvido de omissão de receitas (totalmente declaradas), o fato é
que a situação vista nos autos me faz crer que se tratou mais de uma interpretação equivocada da
Recorrente do que uma atitude fraudulenta ou algo do gênero, daí entendo pelo afastamento da
qualificação da multa de ofício.
Relativamente à questão alegada acerca da exclusão de ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS, entendo assistir razão à contribuinte, inclusive a referida demanda, após os
conhecidos desdobramentos judiciais, já foi objeto de apreciação no CARF:
Acórdão de Recurso Especial do Contribuinte, no 9303-014.732 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 12 de março de 2024
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso
Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69): "O ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da Cofins".
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. EXCLUSÃO.
Fl. 6113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.253 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720627/2013-53
25
O ICMS não compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal Recurso
Extraordinário n.o 574.706 (Tema 69): "O ICMS não compõe a base de cálculo para
a incidência do PIS e da Cofins".
Relativamente à questão de eventual dedução de pedágio da receita de transporte,
de se dizer apenas que despesas e/ou custos não fazem parte da apuração do lucro presumido e,
caso referida despesa estivesse incluída no seu bojo, caberia à contribuinte trazer a prova do
alegado, o que não ocorreu.
Conclusão
É o voto, rejeitar os pedidos de diligências solicitadas e, quanto ao mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições
sociais PIS e COFINS e, também, afastar a qualificação da multa de ofício reduzindo-a para seu
patamar típico de 75%.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 6114
DF CARF MF
Original